Tribunal: TJBA
Processo: 0504862-37.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504862-37.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: HELDER SANTOS PIRES Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITO FORMAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu Execução Fiscal de débito de IPTU sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa. 2. A extinção ocorreu após a certificação da inércia da Exequente em atender ao ato ordinatório de impulso processual, tendo sido intimada pelo portal eletrônico, mas sem a expressa advertência de que a omissão no prazo legal acarretaria a extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) pode ser decretada quando a intimação pessoal da Fazenda Pública, ainda que realizada via portal eletrônico, omite a advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no Código de Processo Civil, exige o cumprimento rigoroso do requisito previsto no § 1º do art. 485, notadamente a advertência expressa do risco de extinção. 5. O referido dispositivo legal impõe a intimação pessoal da parte para suprir, no prazo de cinco dias, a omissão que levou à paralisação do feito, devendo esta intimação veicular a expressa advertência de que a inércia resultará na extinção da demanda, sob pena de nulidade da decisão extintiva. 6. No caso concreto, a Fazenda Pública Exequente foi intimada pessoalmente via portal eletrônico, o que satisfaz o requisito da pessoalidade (art. 183, CPC), mas o ato de intimação se limitou a solicitar o impulsionamento e a atualização do débito, sem consignar a expressa advertência de extinção exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC. 7. A inobservância da advertência expressa na intimação pessoal viola o devido processo legal e o princípio da primazia do julgamento de mérito, caracterizando falha procedimental que invalida a decisão terminativa, especialmente em se tratando de Execução Fiscal que visa à satisfação do crédito público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A extinção da Execução Fiscal por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige que a prévia e efetiva intimação pessoal da parte Exequente, realizada para suprir a inércia, contenha expressa advertência de que o processo será extinto em caso de descumprimento no prazo legal de cinco dias." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do APELAÇÃO CÍVEL nº 0504862-37.2017.8.05.0004, em que figura como recorrente o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como parte recorrida, HELDER SANTOS PIRES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça